Tribunal: TJBA
Processo: 8000391-15.2017.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000391-15.2017.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAITE DIAS DE MAGALHAES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
KEYNA MENEZES MACHADO SILVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA

Advogado(s)
:
ROMULO BITTENCOURT DA SILVA, PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA REGULAR. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FGTS. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu parcialmente os pedidos formulados em ação de cobrança proposta por servidora temporária municipal, condenando o Município ao pagamento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3, mas rejeitando o pedido de FGTS e multa de 40%.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora contratada temporariamente para atuação no Programa de Saúde da Família – PSF tem direito ao recebimento de FGTS, à luz dos precedentes vinculantes do STF e do STJ.

III. Razões de decidir

3. A contratação da autora ocorreu de forma regular, sob o regime administrativo temporário previsto na Lei Municipal n. 17/1989, com fundamento no art. 37, IX, da CF/1988.

4. Os precedentes do STF (Temas 916 e 551) e do STJ (Tema 141) não se aplicam a contratações administrativas regulares, pois tratam de vínculos nulos por ausência de concurso público.

5. O FGTS é benefício constitucionalmente assegurado apenas aos trabalhadores celetistas, não sendo estendido aos servidores temporários, conforme art. 39, § 3º, da CF/1988.

6. Mantida a sentença que corretamente deferiu apenas as verbas constitucionais: 13º salário e férias com 1/3.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. A contratação temporária regular de servidor público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera direito ao FGTS, sendo-lhe devidas apenas as verbas constitucionais previstas no art. 39, § 3º, da CF/1988."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, III; 37, IX; 39, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 916 e 551; STJ, Tema 141; TJBA, Apelação nº 0005446-07.2009.805.0146, REEX nº 8000640-08.2016.805.0189.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000391-15.2017.8.05.0224
, em que figuram como apelante MAITE DIAS DE MAGALHAES OLIVEIRA e como apelada MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.